Tribunal: TJSP
Processo: 0001359-96.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – ACOLHIMENTO – ITER CRIMINIS INTERROMPIDO NO INÍCIO – REDUÇÃO MÁXIMA NECESSÁRIA - PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CRIME COMETIDO SEM EMPREGO DE ARMA OU DE VIOLÊNCIA FÍSICA – RÉU MENOR E CONFESSO – PENA FINAL DE 1 ANO E 4 MESES –

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – ACOLHIMENTO – ITER CRIMINIS INTERROMPIDO NO INÍCIO – REDUÇÃO MÁXIMA NECESSÁRIA - PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CRIME COMETIDO SEM EMPREGO DE ARMA OU DE VIOLÊNCIA FÍSICA – RÉU MENOR E CONFESSO – PENA FINAL DE 1 ANO E 4 MESES – REGIME INICIAL MITIGADO PARA O ABERTO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001359-
96.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FERNANDO GABRIEL ALVES ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 01 ano e 04 meses de reclusão e
pagamento de 03 dias-multa, no valor unitário mínimo, fixar o regime aberto para
início de cumprimento da pena, bem como conceder a suspensão condicional da pena,
conforme especificado, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001359-96.2018.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001359-96.2018.8.26.0537
Comarca de São Bernardo do Campo 4a Vara Criminal
Apelante: Fernando Gabriel Alves Andrade
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.406
ROUBO SIMPLES TENTADO
PLEITO DE REDUÇÃO
MÁXIMA PELA TENTATIVA E FIXAÇÃO DE REGIME
INICIAL ABERTO ACOLHIMENTO ITER CRIMINIS
INTERROMPIDO NO INÍCIO
REDUÇÃO MÁXIMA
NECESSÁRIA - PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO
LEGAL AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS CRIME COMETIDO SEM EMPREGO
DE ARMA OU DE VIOLÊNCIA FÍSICA RÉU MENOR E
CONFESSO
PENA FINAL DE 1 ANO E 4 MESES

REGIME INICIAL MITIGADO PARA O ABERTO

RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Fernando
Gabriel Alves Andrade contra a r. sentença de fls. 104/109, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c. c. o art.
14, inc. II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado, bem como o pagamento de 05 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Em suas razões (fls. 140/143), a defesa requer a
redução máxima em virtude da tentativa e a fixação de regime inicial
aberto.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 148/150).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001359-96.2018.8.26.0537 -Voto no
3
não provimento do recurso (fls. 159/167).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), “no dia 01 de
agosto 2018, por volta das 10h20, na Avenida Piraporinha, no 1087,
Jordanópolis, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo,
FERNANDO GABRIEL ALVES ANDRADE, qualificado à fl. 15, tentou
subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida pela simulação de emprego
de arma de fogo, mercadorias pertencentes à loja de conveniência situada no
Posto de Gasolina Shell, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à vontade do agente.”
Segundo o apurado, “nas circunstâncias acima
mencionadas, o denunciado entrou no estabelecimento comercial acima citado
e, fazendo menção de estar armado através da colocação de uma das mãos
sobre a roupa que trajava, anunciou o assalto e exigiu que o funcionário lhe
entregasse cigarros e o dinheiro existente no caixa. Nesse momento, as pessoas
que estavam no local desconfiaram que ele não portava arma, ocasião em que
investiram em sua direção e detiveram-no. Ato contínuo, acionaram a polícia.
Inquirido informalmente, o denunciado confessou aos
policiais militares que tentou roubar mercadorias da loja, sendo conduzido à
delegacia de polícia.
A vítima R.F.S. (dados protegidos nos termos do
Provimento 32/00 - CGJ) compareceu no distrito policial onde o reconheceu
convictamente como autor do roubo (fl. 20).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001359-96.2018.8.26.0537 -Voto no
4
A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo
auto de prisão e flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 10/12),
assim como pela prova oral colhida em Juízo, tanto que a defesa
sequer insurgiu-se contra o mérito da condenação.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas e do
regime de cumprimento da pena.
DOSIMETRIA
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com
valor unitário mínimo, porquanto ausentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Na segunda fase, embora presentes as atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa, inviável sua
aplicação para reduzir a reprimenda para patamar aquém do mínimo
legal, a teor da Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001359-96.2018.8.26.0537 -Voto no
5
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, não há causas de aumento e,
reconhecida a tentativa, as penas foram reduzidas pela metade,
considerando-se “que no caminho percorrido para a consumação, ele chegou
a abordar a vítima e a anunciar o roubo, simulando estar armado, tendo sido
detido antes que subtraísse as mercadorias.” (fl. 107).
No entanto, assiste razão à defesa ao pleitear a
redução na fração máxima, uma vez que o ato de abordar a vítima e
anunciar o assalto com simulação de portar arma de fogo é o próprio
início do iter criminis, não tendo a vítima sequer passado à entrega dos
bens exigidos antes que o réu fosse dominado.
Assim, reduzo a pena em 2/3, resultando em 01 ano
e 04 meses de reclusão e pagamento de 03 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
REGIME PRISIONAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001359-96.2018.8.26.0537 -Voto no
6
consequências do crime.
Considerando-se que o acusado é primário, sem
antecedentes, menor de 21 anos ao tempo do fato, confessou
espontaneamente a prática do crime e não cometeu a infração valendo-
se de emprego de violência física, ou emprego de arma branca ou de
fogo, entendo que o regime inicial aberto pode ser deferido.
Presentes, também, nessa ordem de ideias, os
requisitos do artigo 77 do Código Penal, pois a pena final é de 1 ano e
4 meses de reclusão, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis,
concedo ao apelante a suspensão condicional da pena por 02 anos,
impondo as condições do artigo 78, § 1o e §2o, 'a', 'b' e 'c', do Código
Penal, impondo-lhe, no primeiro ano, prestação de serviços à
comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais
da origem, pelo tempo da condenação e à razão de uma hora por dia,
de acordo com as diretrizes estabelecidas no juízo, e outros 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
redimensionar as penas para 01 ano e 04 meses de reclusão e
pagamento de 03 dias-multa, no valor unitário mínimo, fixar o
regime aberto para início de cumprimento da pena, bem como
conceder a suspensão condicional da pena, conforme especificado,
mantida, no mais, a r. Sentença.
Na origem, oportunamente, será providenciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001359-96.2018.8.26.0537 -Voto no
7
necessário para as adequações relativas à execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator